Tribunal: TJBA
Processo: 8003130-98.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003130-98.2023.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA APELADO: LUIZ HENRIQUE DA SILVA SANTOS Advogado(s):FAGNER SANTANA DE ARAUJO, LARA MARIA NARCIZO CAMPOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL PARTICULAR. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA PERICIAL NÃO DEMONSTRADA. DIREITO DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA. CONDUTA ABUSIVA. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REMOÇÃO DOS POSTES. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a remoção de postes de energia elétrica instalados em propriedade rural e condenando a concessionária ao pagamento de indenização de R$ 4.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verifica-se se a concessionária de energia elétrica pode manter estruturas de sua rede (postes) em imóvel particular sem autorização do atual proprietário e, ainda, se há ilicitude e responsabilidade civil decorrente da instalação pretérita com anuência de titular anterior, além da análise da legalidade da condenação em danos morais e do prazo fixado para cumprimento da obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa se os elementos constantes nos autos forem suficientes para o convencimento do juízo, mormente no caso em exame, em que foi realizada inspeção judicial. 4. A falta de requerimento administrativo prévio não configura falta de interesse de agir, pois não é exigência legal para demandas indenizatórias. 5. O pedido de revogação do benefício da assistência judiciária não comporta acolhimento, porquanto a apelante não demonstrou a alteração da situação econômica do apelado no decorrer do processo, de modo que, ausente prova robusta da possibilidade de o beneficiário arcar com as despesas do processo, deve ser mantido o beneplácito concedido. 6. Os postes foram instalados sem autorização do atual proprietário, o que torna a ocupação da área juridicamente ilegítima. A eventual anuência do antigo titular, não comprovada nos autos, não vincula o novo proprietário e não afasta seu direito de reivindicar a posse plena, com base no art. 1.228 do Código Civil. 7. A permanência indevida da estrutura configura ato ilícito, passível de reparação civil, pois implica limitação indevida ao direito de propriedade. Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva da concessionária, nos moldes dos arts. 14 do CDC e 927 do CC, sendo irrelevante a demonstração de culpa, bastando a existência de conduta, dano e nexo causal. 8. A fixação de danos morais no valor de R$ 4.000,00 revela-se razoável e proporcional ao caso concreto. 9. Em razão da complexidade técnica envolvida na remoção da estrutura, mostra-se adequada a dilatação do prazo para cumprimento da obrigação para 120 dias. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A instalação de postes de energia elétrica em imóvel particular sem autorização do proprietário configura ilicitude passível de remoção compulsória e indenização por danos morais, sendo a pretensão resistida caracterizada pela manutenção da estrutura após notificação. 2. A concessão de prazo razoável para cumprimento da obrigação deve observar a complexidade técnica do serviço e os riscos operacionais envolvidos”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8003130-98.2023.8.05.0078, sendo apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e apelado LUIZ HENRIQUE DA SILVA SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.